Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. FILHA MENOR DE IDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVER DE SUSTENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU. FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 463 DO CPC/15. EXTINÇÃO DO VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA ALIMENTAR. SALÁRIO MÍNIMO. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do CC/02.
2. A necessidade da menor é presumida, de modo que se mostra desnecessária robusta dilação probatória sobre a questão, cabendo ao órgão julgador sopesar esse elemento, a fim de afastar abusividades.
3. Demonstrado no âmbito recursal o fato superveniente extraordinário que afeta diretamente a base de cálculo dos alimentos, consistente na perda da fonte de renda do Alimentante, essa situação merece ser considerada, pois, nos termos do artigo 493 do CPC/15, o encargo alimentar deve ser estabelecido de acordo com as condições pessoais e econômicas do devedor, apreciadas pelo julgador no momento em que é estabelecido.
4. O desemprego temporário não é situação suficiente para afastar a obrigação alimentar.
5. É possível modificar, de forma excepcional, a base de cálculo dos alimentos para que incidam sobre o salário mínimo, porquanto demonstrada a situação de desemprego do devedor.
6. Mostra-se razoável a fixação da prestação alimentícia devida pelo Apelante no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, considerando o desemprego superveniente do Demandado e o aumento das despesas da Demandante.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.